Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelas partes, contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar omissões, obscuridade no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)

3. O acórdão foi claro ao dizer que a coisa julgada é matéria de ordem pública e mencionou expressamente que, por este fato, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, restando afastada conjectura de inovação processual por parte do apelante. 3.1. O aresto embargado afirmou que, em obediência ao princípio da vedação à decisão surpresa, a sentença deve ser cassada para que, retornando à vara de origem, as partes se manifestem quanto ao acordo e o juízo analise o conteúdo e a aplicação da coisa julgada ao deslinde dos autos. 3.2. Não há qualquer menção anterior à apelação que suscite o acordo em referência à preliminar de coisa julgada e como expressamente dito no aresto, “o acordo firmado pelas partes, que tem a ONALT como um dos tópicos, não foi objeto de manifestação até esta sede recursal, apesar de ter sido anexado aos autos”.

4. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.